Tribunal: TJPA
Processo: 0001641-62.2020.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001641-62.2020.8.14.1875

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS SANTIAGO

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REDUÇÃO MÁXIMA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão e 9 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a condenação pode ser mantida com base preponderante nos depoimentos de policiais militares; (ii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação concreta; (iii) saber se é possível a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O testemunho policial é juridicamente válido, desde que submetido a especial escrutínio, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
4. No caso concreto, os depoimentos dos policiais são coerentes entre si, harmônicos com o laudo toxicológico e não infirmados por qualquer prova em sentido contrário.

5. A pena-base foi majorada com fundamentação genérica, sem elementos concretos extraídos dos autos, devendo ser fixada no mínimo legal.
6. Ausência de elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa, vínculos com organização delituosa ou especial gravidade da conduta. Aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 5 dias-multa.

“
Tese de julgamento:

1. O depoimento de policial militar pode embasar condenação criminal, desde que submetido a especial escrutínio de coerência e compatibilidade com os demais elementos probatórios.

2. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada no grau máximo quando ausentes indícios de dedicação à atividade criminosa ou vinculação com organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); STJ, AREsp 2.395.049/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001641-62.2020.8.14.1875

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO/PA
APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS SANTIAGO

DEFESA: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS OAB/PA 30.929

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Fernando dos Santos Santiago contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Foi-lhe concedido o direito de apelar em liberdae.

Segundo a denúncia, no dia 12.10.2020, à noite, em via pública, o Recorrente foi flagrado por policiais militares trazendo consigo 18 porções de cocaína na forma de óxi, pesando no total 8,792g, conforme laudo toxicológico definitivo. Informado que o local era conhecido como ponto de tráfico e após tentativa de fuga frustrada, a droga foi encontrada em seu poder. O Recorrente admitiu ter adquirido a substância por R$ 50,00 e que a fracionou para revenda a R$ 10,00 cada.

A denúncia foi recebida em 30.01.2021 (ID 29808284).

A sentença foi proferida em 13.01.2025 (ID 29808368).

Em suas razões recursais (ID 29808385), a Defesa sustenta a tese de insuficiência de provas, argumentando que a condenação se fundamentou unicamente nos depoimentos de policiais militares, sem elementos independentes que corroborem a materialidade e autoria do delito. Requereu a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29808388), nas quais pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30968498) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para retificação da dosimetria da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta por Fernando dos Santos Santiago.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares arguidas que demandem exame autônomo.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 12 de outubro de 2020, à noite, no município de São João de Pirabas, o recorrente Fernando dos Santos Santiago foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo 18 porções de cocaína na forma de óxi, sem autorização legal, pesando no total 8,792g, conforme laudo toxicológico definitivo.

O conjunto probatório coligido demonstra que a materialidade do delito é incontroversa, consubstanciada no auto de apreensão e no laudo toxicológico definitivo. A controvérsia cinge-se à autoria e à suficiência das provas de traficância.

Os depoimentos do policial militar Marcone Ferreira revelam que, durante patrulhamento ostensivo, o recorrente foi abordado e, em seu bolso, foram encontradas substâncias entorpecentes. Ele narrou em sede inquisitorial que o motivo da busca pessoal foi a tentativa de evasão do recorrente e, em juízo, com coerência, o contexto da abordagem, negando qualquer vínculo prévio com o recorrente.

É inafastável que a palavra policial, conquanto juridicamente idônea, deve ser examinada sob prudente e rigoroso controle epistêmico. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), ao tratar do ingresso forçado em domicílio, cunhou o dever de “especial escrutínio” sobre as narrativas dos agentes de segurança, advertindo que o policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida, mas por sua posição de “grande poder”, sua versão deve ser submetida à especial escrutínio (STF. RHC: 243349 MS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/08/2024).

Tal expressão — especial escrutínio —, conforme conceituação expressa no julgado do STF, traduz a exigência de que o depoimento policial seja submetido a um exame reforçado de coerência interna e externa, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos, rejeitando narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos.

Assim, o valor probatório do testemunho policial não se presume, mas se consolida somente quando submetido a uma análise racionalmente crítica, cotejada com as demais evidências. Nesse contexto, a mera procedência funcional do depoente não o invalida, mas impõe ao julgador o dever de examinar se o relato é logicamente compatível com o conjunto fático-probatório e se não reflete justificativa retrospectiva de atos de poder.

No caso concreto, essa prova resiste a tal escrutínio: os depoimentos são harmônicos entre si, coerentes com o laudo pericial e não infirmados por qualquer outro elemento idôneo, o que autoriza a manutenção da validade probatória das declarações policiais.

A alegação de “injustiça epistêmica”, ainda que relevante no debate teórico sobre o racismo estrutural e o viés cognitivo nas práticas policiais, não encontra correspondência fática suficiente no caso concreto. O acervo probatório não revela discriminação ou arbitrariedade na abordagem; tampouco a defesa logrou infirmar a credibilidade das declarações prestadas pelos agentes públicos.

Da dosimetria da pena

Quanto à dosimetria, tem razão parcial a defesa.

O juízo
a quo
elevou a pena-base para 6 anos e 6 meses de reclusão sob fundamentos genéricos, como “intensa censurabilidade”, “lucro fácil” e “violência social do tráfico”, sem apontar elementos concretos que extrapolassem o tipo penal. Tal motivação viola o enunciado da Súmula nº 17 do TJPA, que exige fundamentação individualizada e concreta para a exasperação da pena-base, razão pela qual mostra-se imperiosa a redução proporcional da reprimenda ao mínimo legal.

Outrossim, reconhecida a incidência do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a sentença aplicou a fração redutora de 1/3, sem, contudo, apresentar fundamentação concreta para justificar a escolha de patamar inferior ao máximo legal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é imperioso conceder o benefício no grau máximo sempre que inexistirem elementos que indiquem dedicação do agente à atividade criminosa ou vínculo com organização delituosa (AREsp 2.395.049/SP, Relatoria da Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJe 06/01/2025).

Assim, passa-se à reforma da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, afastados os vetores negativos imotivados, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão. Por vedação à
reformatio in pejus
, preservo como parâmetro a quantidade de 14 (catorze) dias-multa que o juízo singular considerou na fase inicial, sem qualquer majoração em sede recursal exclusiva da defesa.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes especificadas na sentença, mantenho a pena em 5 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo nos autos indício de que o recorrente se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa, tampouco prova de que possui antecedentes criminais ou condenação transitada em julgado, bem como que a quantidade apreendida não revela especial potencial lesivo, aplica-se a fração máxima de 2/3 prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Por conseguinte, reduz-se a pena intermediária para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e, de forma proporcional, a pena de multa para 5 (cinco) dias-multa, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena e, especialmente, o princípio da
non reformatio in pejus.

Mantém-se o regime aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos, como já determinado na sentença, por serem adequados à nova reprimenda e à diretriz do art. 44 do Código Penal. A detração indicada no
decisum
de origem não demanda reexame específico, pois a pena privativa resta substituída por restritivas.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena do recorrente para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 5 (cinco) dias-multa, restando afastada a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026